Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal e da tese de preclusão, suscitada nas contrarrazões (ID 74138081). Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111